Tribunal: TJDFT
Processo: 0713296-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713296-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: GILDETE ARRUDA RODRIGUES, ANDERSON CARVALHO DOS SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Sanclair Santana Torres contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que determinou o retorno dos autos ao arquivamento provisório (autos no 0708965-13.2021.8.07.0003, ID no 231227289). 2. A decisão justificou o arquivamento diante da frustração das medidas realizadas com o intuito de localizar bens e valores dos executados que pudessem satisfazer os valores por eles devidos. 3. O agravante, em suma, argumenta que a execução deve observar o interesse do credor e há medida constritiva deferida e já cumprida, pois consta o registro de penhora no rosto dos autos no 0032579-54.2019.4.01.3400 em trâmite na 24a Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do DF. Logo, não há razão para o retorno dos autos ao arquivo provisório. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que a execução seja suspensa com fundamento no art. 921, I c/c o art. 313, V, alínea “a”, do CPC, até que ocorra o cumprimento dos atos expropriatórios derivados do processo no 0032579-54.2019.4.01.3400 em que foi registrada a penhora. 5. Preparo (IDs o 70563744 e no 70563745). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. O princípio da cooperação não atribui ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou a realização de diligências para viabilizar o recebimento do crédito. 10. Vale destacar o entendimento do STJ no julgamento de Recurso Especial que manteve, na íntegra, acórdão deste Tribunal de Justiça (Acórdão no 1821035, 0046689-55.2008.8.07.0001, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no PJe: 07/03/2024) sob a ótica do princípio da cooperação e da necessidade de o credor adotar postura proativa na esfera extrajudicial para contribuir com a finalidade do processo: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. ART. 6o DO CPC. DIFICULDADE DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A SUCESSÃO DO DE CUJOS. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS ESPECÍFICAS E IDÔNEAS À FINALIDADE. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 9/6/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/4/2024 e concluso ao gabinete em 15/5/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o juiz tem o dever de cooperar com a parte na busca de informações sobre a parte contrária quando a primeira enfrenta dificuldades para obtê-las e sendo estas indispensáveis para o exercício de seus ônus, faculdades, poderes e deveres. 3. O dever de colaboração está expresso no art. 6o do CPC, o qual dispõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva", bem como presente, implicitamente, em outros dispositivos processuais, entre os quais se destaca o art. 319, § 1o, do CPC, a prever que, na petição inicial, poderá o autor, caso não disponha, requerer ao juiz diligências necessárias à obtenção de informações acerca de nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, endereço eletrônico, domicílio e residência do réu. 4. O dever de colaboração processual redesenha, em certa medida, o papel do juiz, o qual, mantendo-se imparcial em relação às partes e ao desfecho do processo, deve com elas colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 5. De fato, não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. 6. Por outro lado, quando comprovado o empenho da parte e o insucesso das medidas adotadas, o juiz tem o dever de auxiliá-la a fim de que encontre as informações que, à disposição do Juízo, condicionem o eficaz desempenho de suas atribuições. 7. Acrescente-se que a decisão do juiz deve observar o exame acerca da proporcionalidade das diligências pretendidas pelo requerente, verificando-se a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito das medidas quando confrontados direitos fundamentais. 8. No recurso sob julgamento, não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas, sem especificá-las, bem como não demonstrou a idoneidade dos pedidos para alcançar a finalidade de identificar os sucessores do de cujos a fim de incluí-los no polo passivo da demanda. 9. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.) [grifado na transcrição] 11. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aprovou, há vários anos, o Provimento no 188, de 11 de dezembro de 2018, regulamentando a investigação defensiva. Ainda que direcionada para o Processo Penal, não há óbice na atuação do Advogado para obter informações de natureza civil, no seu interesse ou do cliente que representa. 12. Foi registrada a penhora no rosto dos autos em que o agravado, Anderson Carvalho dos Santos, tem crédito a receber (IDs no 213413740 e no 217265146). Conforme destacado, a penhora registrada no rosto dos autos de um processo tem o intuito de assegurar o direito do credor (agravante), caso haja eventual disponibilidade de valores em favor do agravado (executado). 13. Apesar de o agravante defender que a medida constritiva deferida impede a suspensão da execução, não se desincumbiu do ônus de informar o atual estágio em que o processo se encontra, tampouco se há crédito a ser pago em favor dos agravados. 14. A remessa dos autos originários ao arquivo provisório não ensejará prejuízo ao agravante, pois deixou de indicar bens passíveis de penhora e as diligências com o intuito de auxiliar o credor na persecução do crédito se esgotaram. 15. O direito ao crédito do agravante está resguardado caso haja pagamento em favor do agravado no processo que tramita na Justiça Federal, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. Destaco que a Lei no 13.432, de 11 de abril de 2017, dispôs sobe o exercício da profissão de detetive particular, exatamente para situações em que há dificuldades de encontrar bens e ativos dos devedores passíveis de constrição: “Art. 2o Para os fins desta Lei, considera-se detetive particular o profissional que, habitualmente, por conta própria ou na forma de sociedade civil ou empresarial, planeje e execute coleta de dados e informações de natureza não criminal, com conhecimento técnico e utilizando recursos e meios tecnológicos permitidos, visando ao esclarecimento de assuntos de interesse privado do contratante.” 17. O credor deve buscar esse tipo de serviço em vez de transferir para o Poder Judiciário a realização de diligências básicas para o sucesso das ações propostas. O levantamento de dados para viabilizar a diligência judicial insere-se na obrigação do credor, pelos seus próprios meios. E, como, anotado, não faltam previsões legais nesse sentido. 18. Por essas razões, nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pela agravante. DISPOSITIVO 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 22. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 23. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de abril de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro